Tribunal: STF
Processo: RE 106003
Classe: RE
Órgão julgador: OCTAVIO GALLOTTI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-08-08
Data de publicação: 1986-08-08

Ementa:
MERCADORIA AVARIADA POR FALTA DE REFRIGERAÇÃO E AREJAMENTO EM UM DOS PORÕES DO NAVIO. SÓ O CASO FORTUITO E A  FORÇA MAIOR, E NÃO O ATO CULPOSO DO TRANSPORTADOR, EXONERAM A RESPONSABILIDADE PELO
PAGAMENTO DO IMPOSTO DE IMPORTAÇÃO (ART. 22 E SEU PARÁGRAFO ÚNICO DO DECRETO N. 63.431-68). REDUÇÃO DE ALÍQUOTA (DE 145% PARA 45%) CONCESSÍVEL APENAS AO  IMPORTADOR (DECRETO N. 63.431-68, ART. 30,
PARÁGRAFO 3.). RECURSO  EXTRAORDINÁRIO PROVIDO, PARA JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.